Tribunal: TJDFT
Processo: 0730823-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. VALORADA NEGATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. PRESENÇA DA ATENUANTE. REGIME FECHADO. MANTIDO.
1. Correta a valoração negativa da conduta social do réu quando este estava cumprindo pena no momento do cometimento do delito ora em análise. Precedentes.
2. A Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça dispõe “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal." Ademais, no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, sob o rito dos recurso repetitivos, o STJ firmou a tese de que: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"(REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
2.1. Tendo o julgador utilizado como elemento de convicção a admissão do réu quanto ao fato de ter em depósito entorpecentes para mercancia ilícita, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.
3. Tratando-se de réu multirreincidente, mesmo não superando a reprimenda corporal o patamar de oito anos, impõe-se a manutenção do regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.